Tribunal: TCU
Processo: 012.197/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenações em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos ocorridos no âmbito de contrato para prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Centro da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição, José Antônio de Figueiredo e UTC Engenharia S.A. contra o Acórdão 606/2021-TCU-Plenário , cujo teor foi mantido pelo Acórdão 1510/2021-TCU-Plenário , proferido em sede de embargos de declaração, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no enunciado da Súmula TCU 145, em: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito: 9.1.1. negar provimento ao recurso interposto pela UTC Engenharia S.A.; 9.1.2. dar provimento parcial aos recursos interpostos por Carlos Eugênio Melro Silva da Ressurreição e José Antônio Figueiredo, com fundamento no art. 6o, II, da IN TCU 71/2012, excluindo-os da relação processual; 9.2. dar a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.8 do Acórdão 606/2021-TCU-Plenário : "9.2. julgar irregulares as contas da empresa UTC Engenharia S.A., condenando-a, ao recolhimento aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento: (...) 9.8. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor;" 9.3. dar a seguinte redação a trecho do Acórdão 606/2021-TCU-Plenário , para fins de correção de erro material, mantendo-se os demais termos do instrumento legal ora retificado: Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1633/2018-TCU-Plenário , para apurar prejuízos ocorridos no âmbito do contrato 160.2.049.04-1, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A e a empresa UTC Engenharia S.A, o qual teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Centro da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC)." Leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1065/2018-TCU-Plenário , para apurar prejuízos ocorridos no âmbito do contrato¿160.2.049.04-1, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A e a empresa UTC Engenharia S.A., o qual teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Centro da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC)."